Tribunal: TJES
Processo: 5005029-90.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005029-90.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por José Ailton Ferreira da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES que o condenou pelos crimes de furto (art. 155, caput, CP) e dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, CP), ambos em concurso material (art. 69, CP), às penas de 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão; 01 ano, 05 meses e 07 dias de detenção; e 282 dias-multa, além de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 35.000,00. A insurgência recursal se limita à dosimetria da pena e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal; (ii) analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo em fundamentação concreta e idônea, especialmente pela culpabilidade do réu, que praticou os delitos durante o cumprimento de pena anterior, pela ocorrência dos crimes durante o repouso noturno, e pelas consequências sociais negativas causadas aos alunos da escola pública.

4. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi corretamente realizada de forma integral, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

5. A indenização por danos morais é cabível na sentença penal, conforme interpretação ampla do art. 387, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, sendo admitida quando há pedido expresso, como nos autos. O valor arbitrado respeita os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e reparação ao dano causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº

5005029
-
90
.202
4
.8.08.00
38

APELANTE:

JOSÉ AILTON FERREIRA DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ AILTON FERREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pel
o

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
-ES

(
ID 12952990
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
o réu
como incurso no art. 155,
caput,
e art. 163, parágrafo único, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 0
2 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão; 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção,
além do
pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais

(ID
12952996
), a defesa busca

a redução da
s
pena
s
-base
aos patamares mínimos legais
e do valor fixado pelo juízo a título de dano moral.

C
ontrarrazões apresentadas
p
el
a manutenção da sentença

(
ID
12952999
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo
desprovimento
do recurso
(
ID
13300292
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal, cuja irresignação direciona-se tão somente à dosimetria da pena.

Narra a
denúncia que no dia
15/
11/2024
, na Escola EEEFM Professora Ana Portela,
no
Centro
do Município de Vila Pavão, o
acusado, mediante
animus furandi
, apropriou-se de coisa alheia móvel, utilizando-se de escalada para facilitar a execução do delito,
cuja
conduta, resultou em danos ao patrimônio público.

Consta que o denunciado
escalou
o muro da
escola
, com aproximadamente 2 (dois) metros de altura e que após adentrar no recinto, subtraiu as tubulações de 7 (sete) aparelhos de ar-condicionado.

Não satisfeito, o
recorrente,
de forma deliberada e destrutiva, causou a completa destruição de uma das máquinas condensadoras da escola, localizada na área externa do edifício, gerando um prejuízo ao patrimônio público de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto a dosimetria, tenho por bem reproduzir excerto da sentença:

“
(...
)
a)
Do crime de furto simples

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade do agente é desfavorável, em de ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por outro delito, conforme atestado de pena id 65221173, circunstância que autoriza a exasperação da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

b) Possui antecedentes criminais, conforme relatório extraído do SEEU id 65221173, contudo, tal circunstância será utilizada na segunda fase da dosimetria
.

(...)

e)
As circunstâncias se encontram relatadas nos autos e são desfavoráveis ao réu, na medida que o crime foi cometido durante repouso noturno, ocasionando um prejuízo material de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme demonstrado durante a instrução processual.

f) As consequências foram graves, a considerar que crianças e adolescentes tiveram seus aprendizados prejudicados em sala de aula, em razão do desabastecimento do sistema de refrigeração por ar condicionado, haja vista as altas temperaturas que atingiam, à época
.

(...)

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, valorados a razão de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60 do CP.

Diante do concurso da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a circunstância agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva imposta nos autos da ação penal n° 0001452-88.022.8.13.0696, com trânsito em julgado em 26/09/2023 (relatório SEEU id 65221173),
promovo a compensação integral destas, mantendo-se a pena intermediária em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor fixado.

À míngua de outras circunstâncias legais elencadas no artigo 68 do Código Penal,
torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, valorados a razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60 do CP.

b) Do crime de dano ao patrimônio público

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade do agente é desfavorável, em de ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por outro delito, conforme atestado de pena id 65221173, circunstância que autoriza a exasperação da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

b) Possui antecedentes criminais, conforme relatório extraído do SEEU id 65221173, contudo, tal circunstância será utilizada na segunda fase da dosimetria
.

(...)

e) As circunstâncias se encontram relatadas nos autos e são desfavoráveis a réu, na medida que o crime foi cometido durante repouso noturno, conforme demonstrado durante a instrução processual.

f) As consequências foram graves, a considerar que crianças e adolescentes tiveram seus aprendizados prejudicados em sala de aula, em razão do desabastecimento do sistema de refrigeração por ar condicionado, haja vista as altas temperaturas que atingiam, à época.

(...)

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, valorados a razão de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60 do CP.

Diante do concurso da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a circunstância agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva imposta nos autos da ação penal n° 0001452-88.022.8.13.0696, com trânsito em julgado em 26/09/2023 (relatório SEEU id 65221173),
promovo a compensação integral destas, mantendo-se a pena intermediária em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor fixado.

À míngua de outras circunstâncias legais elencadas no artigo 68 do Código Penal,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, valorados a razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60 do CP. (...)”

A
douta d
efesa contesta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Alega que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente seriam inerentes ao tipo penal, sem justificar a exasperação.

No entanto,
ao analisar a sentença objurgada, entendo que a
culpabilidad
e
foi corretamente des
v
a
lorada
, pois o réu cometeu os delitos enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime.
Tal
conduta denota maior reprovabilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiç
a,
no sentido de que
“a
valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.”
(AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025)

E
m prosseguimento, a
s
circunstâncias

foram valoradas negativamente pela prática dos delitos durante o repouso noturno. Tal período reduz a vigilância, potencializando a gravidade da conduta. Além disso, o significativo prejuízo material reforça a necessidade de maior reprimenda.

A
s

consequências
do
delito também
foram acertadamente consideradas graves,
pois a
subtração das tubulações de ar-condicionado resultou na desativação do sistema de refrigeração de uma escola, prejudicando o aprendizado de crianças e adolescentes em um período de altas temperaturas. Esse impacto social, que transcende o mero dano patrimonial, justifica a exasperação.

Como se sabe, a
dosimetria da pena é um ato discricionário do julgador, balizado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
E n
o caso, a fundamentação apresentada pelo magistrado se alinha à doutrina e jurisprudência, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique o redimensionamento.

Em seguida
, a
compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, na segunda fase
do cálculo dosimétrico
, também foi aplicada de forma benéfica ao apelante.

Finalmente,
a defesa

requer
a exclusão da condenação ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal se aplicaria apenas a danos materiais.

No entanto,
a interpretação do referido dispositivo legal não se restringe aos danos materiais,
sendo a
jurisprudência do Tribunal d
a Cidadania
uníssona em admitir a fixação de indenização por
danos morais
na sentença criminal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, como ocorreu nos autos.

O dano moral, neste contexto, é considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do crime praticado,
sendo certo que o
ilícito causou abalo emocional, constrangimento e desgaste que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral à coletividade escolar e à gestão pública.

O
valor
de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pautou-se nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sendo compatível com o sofrimento experimentado e com a finalidade de punição e prevenção.

Pelo exposto,
CONHEÇ
O
DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.